Tribunal: TJDFT
Processo: 0716261-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716261-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: FLOR DO CERRADO HOME RELAX LTDA D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão dos autos em sessão de julgamento presencial, porquanto o feito não comporta sustentação oral, inteligência do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Desembargador Eustáquio de Castro Relator